Tribunal: TJMT
Processo: 1066821-46.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066821-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Adicional de Insalubridade, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO DE ALBUQUERQUE VOLPATO - CPF: 935.601.251-20 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1066821-46.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1066821-46.2024.8.11.0001

Recorrente:
Paulo de Albuquerque Volpato.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO PRORROGADO ALÉM DO PRAZO LEGAL. NULIDADE. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. DIREITOS TRABALHISTAS DEVIDOS. FGTS. FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE À COVID-19. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidor contratado temporariamente, na função de enfermeiro, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, na qual objetiva o reconhecimento da nulidade da contratação temporária e o pagamento de verbas trabalhistas, em razão do alegado desvirtuamento do vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve desvirtuamento da contratação temporária firmada entre o autor e o Estado de Mato Grosso no período de junho de 2020 a dezembro de 2024, ensejando a nulidade do vínculo;

(ii) estabelecer se o autor faz jus ao pagamento de verbas correlatas à nulidade contratual, como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), férias acrescidas de um terço, adicional de insalubridade e indenização extraordinária de combate à COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária no serviço público somente é válida quando atender às condições estabelecidas no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, com respaldo em lei específica e observância do prazo predeterminado e do caráter excepcional da necessidade.

4.

A contratação firmada entre junho de 2020 e outubro de 2021 excedeu o limite legal de duração e evidenciou desvio de finalidade, caracterizando vínculo contínuo para atividade de natureza permanente, em afronta ao disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, configurando-se sua nulidade.

5.

Conforme o Tema 916 do Supremo Tribunal Federal, a nulidade de contrato temporário celebrado fora das hipóteses constitucionais não afasta o direito do contratado ao recebimento de salários e aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/1990.

6.

O autor faz jus, ainda, ao pagamento das férias acrescidas de um terço constitucional, conforme previsão da Lei Complementar Estadual e interpretação do Tema 551 do Supremo Tribunal Federal, aplicável em razão da previsão legal favorável ao contratado temporário.

7.

Comprovado que o autor exerceu função de enfermeiro em período de calamidade pública causada pela pandemia de COVID-19, presume-se, nos termos da Norma Regulamentadora n.º 15, anexo 14, o exercício de atividade insalubre em grau máximo, sendo desnecessária a juntada de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

8.

A Lei Complementar Estadual n.º 667/2020, com alterações posteriores, instituiu a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à COVID-19 no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, aplicável também aos servidores temporários da saúde que atuaram durante a pandemia, o que se aplica ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O contrato temporário celebrado fora das hipóteses constitucionais e legais, com prorrogação além do prazo permitido e sem demonstrar necessidade excepcional, é nulo.

2.

A nulidade do vínculo não afasta o direito do contratado ao recebimento de salários, férias com terço constitucional, adicional de insalubridade e ao FGTS, conforme o artigo 19-A da Lei n.º 8.036/1990.

3.

Enfermeiros contratados temporariamente durante a pandemia de COVID-19 fazem jus à Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à COVID-19, prevista na Lei Complementar Estadual n.º 667/2020, independentemente da elaboração de laudo técnico.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 37, incisos IX e § 2º; Lei Complementar Estadual n.º 600/2017; Lei Complementar Estadual n.º 667/2020; Lei Complementar Estadual n.º 678/2020; Lei Complementar Estadual n.º 684/2021; Lei n.º 8.036/1990, artigo 19-A; Lei n.º 9.494/1997, artigo 1º-F; Emenda Constitucional n.º 113/2021; Decreto Estadual n.º 424/2020; Decreto Estadual n.º 523/2020; Norma Regulamentadora n.º 15 do Ministério do Trabalho.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, RE 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012 (Tema 191); Supremo Tribunal Federal, RE 705.140 RG/RS (Tema 308); Supremo Tribunal Federal, RE 765.320 RG/MG (Tema 916); Supremo Tribunal Federal, RE 658.026/MG (Tema 612); Supremo Tribunal Federal, RE 1.066.677 (Tema 551); TJMT, Recurso Inominado n.º 1007081-74.2023.8.11.0040, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 04.12.2023; TJMT, Recurso Inominado n.º 1013327-98.2022.8.11.0015, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 10.07.2023; TJMT, Recurso Inominado n.º 1013642-29.2022.8.11.0015, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1066821-46.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1066821-46.2024.8.11.0001

Recorrente:
Paulo de Albuquerque Volpato.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Paulo de Albuquerque Volpato
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença (Id.

310402382
)
:
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, sob o argumento de que as contratações temporárias foram válidas.

Recurso Cível Inominado
(Id.

310402383
):
requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1066821-46.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1066821-46.2024.8.11.0001

Recorrente:
Paulo de Albuquerque Volpato.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Paulo de Albuquerque Volpato
contra a sentença proferida na presente Ação de Cobrança proposta pelo recorrente
em
desfavor do
Estado de Mato Grosso,
na qual o autor alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público recorrente, na função de enfermeiro, desde 06/2020 até os dias atuais, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual de todo o período, bem como o pagamento retroativo do FGTS, das férias acrescidas do terço constitucional, do adicional de insalubridade, que deve ser pago em seu grau máximo, além da
indenização extraordinária prevista na Lei n.º 667/2020
.

DO MÉRITO

Na hipótese dos autos, de acordo com a documentação apresentada, verifica-se que a parte autora
laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Estadual, nos seguintes períodos:

- 08/2003 a 11/2004 – prescrito;

- 03/2010 a 04/2011 – prescrito;

- 06/2020 a 10/2021 – 17 (dezessete meses); e

- 07/2024 a 12/2024 – 06 (seis) meses
.

Registre-se que o ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Acerca da matéria, a Lei Complementar n.° 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do poder Executivo do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos.

“Artigo 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

(...)

Artigo 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Redação original.

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, VI, VIII e IX do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)

Redação anterior dada pela LC 719/2022.

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no inciso II, VI, VIII e IX do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

Redação original.

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar”;

(...)

§ 2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo.

Redação original.

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Diante disso, observa-se que o apenas no contrato que perdurou de
06/2020 a 10/2021 houve nulidade,
em flagrante desvirtuamento do caráter de temporalidade.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SORRISO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO TRABALHO EM SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC MUNICIPAL Nº 187/2013. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. DIREITO
AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32. 2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes do STF.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007081-74.2023.8.11.0040, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023).”

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - MUNICÍPIO DE SORRISO - LEI COMPLEMENTAR 187/2013 - CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – PROFESSOR
– FGTS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2. O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
3
. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação. A contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidiu com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. Os professores contratados em regime temporário, com as breves interrupções ocorridas coincidentemente nos períodos das férias escolares, não têm o condão de obstar o desvirtuar a natureza temporária, visto que evidencia a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
.
5. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1007079-07.2023.8.11.0040 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023)”.

Portanto, conclui-se que restou evidenciado o desvio de finalidade, já que a contratação em questão foi utilizada como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público, para o preenchimento de cargos na administração pública, que por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do §2º, do artigo 37, da CF, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos restaram sedimentados pelo STF, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 658026/MG, Tema 612: Tese:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação

temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”

Assim, os contratos firmados entre 06/2020 a 10/2021 demonstram que a atividade desenvolvida pela parte autora não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público.

Logo, as reiteradas contratações extrapolaram os limites proporcionais da excepcionalidade e da provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público.

Portanto, afigura-se inaceitável, sob pena de enriquecimento ilícito, que a Administração mantenha um servidor em seu quadro pessoal em total afronta às excepcionais hipóteses elencadas pela Constituição Federal, sem a realização de concurso e que tal contratação seja considerada nula e isenta da produção de qualquer efeito jurídico ou legal.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que, ainda que o contrato de trabalho seja declarado nulo – nos casos em que a contratação deveria ser precedida da realização de concurso público, o contratado faz jus não apenas à remuneração respectiva, mas também aos depósitos em conta vinculada a título de FGTS.

Nesse sentido, TEMA 308 do STF:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Especificamente em relação ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, julgando o Recurso Extraordinário 596.478/RR - cuja repercussão geral havia sido reconhecida, qualificando-se como representativo da controvérsia -, entendeu que:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF - RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01- 03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)”.

Assim, considerando que o contrato temporário da parte autora está desvirtuado, tem-se que:
“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.
(TEMA 916 - STF).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMA 191/STF. ENTENDIMENTO RATIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO AOS EMPREGADOS. TEMA 308/STF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. TEMA 916/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO DA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é ?devido o depósito do Fundo de Garantia do Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário" (Tema 191/STF). 2. Da mesma forma, ao apreciar o RE n. 705.140 RG/RS, também sob o regime da repercussão geral, o Excelso Pretório firmou entendimento de que a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância da regra do concurso público gera o direito ao recebimento do FGTS (Tema 308/STF). 3. No RE n. 765.320 RG/MG, a Suprema Corte, reafirmando sua jurisprudência e ampliando as situações jurídicas que legitimam a percepção do FGTS, estabeleceu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS" (Tema 916/STF). 4. Na espécie, consta do acórdão objeto do recurso extraordinário que o contrato firmado pela Administração Pública foi irregular, o que autoriza o recebimento do FGTS durante o período trabalhado (Temas 191/STF, 308/STF e 916/STF). 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp: 1746722 MG 2018/0139368-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 27/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)”.

Assim, devido é o pagamento do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional no período compreendido entre 06/2020 a 10/2021, ressalvando-se, por óbvio, as parcelas comprovadamente pagas.

No que tange ao adicional de insalubridade, constata-se ser incontroverso que o cargo ocupado pelo demandante (Enfermeiro) é classificado como profissional da saúde, com atribuições de atendimento ao público, inclusive a portadores de doenças infectocontagiosas.

Todavia, tal circunstância, por si só, não assegura o direito à percepção do adicional pleiteado em grau máximo, sendo necessária a comprovação das condições insalubres e seu grau, por meio de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), cuja elaboração é de responsabilidade do ente estatal.

No que concerne ao período pandêmico, importa destacar que, no Estado de Mato Grosso, a emergência foi declarada pelo Decreto n.º 424, de 25/03/2020, reconhecida pela Resolução n.º 6.777/2020, da Assembleia Legislativa.

Assim, ainda que não esteja presente o LTCAT, é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora n.º 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho, que dispõe em seu Anexo 14:

"Insalubridade de grau máximo.

Trabalho ou operações em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados”.

Nesse sentido:

“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – PANDEMIA COVID-19 – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERIODO PANDÊMICO – ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA Nº 3.217/78 DO TEM – DIREITO A VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19 – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 667/20 – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORÁRIAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Desnecessário o LTCAT, quando a atividade desenvolvida pelo servidor inseriu-se no Anexo 14 da NR-15, da Portaria n.º 3.214/78, do TEM, enquanto perdurou o período pandêmico. O Art. 1.º, caput, da Lei Complementar Estadual não dispõe de qualquer diferenciação de situação funcional dos servidores abrangidos pela Norma Regulamentar, instituindo a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente. (N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 – DIREITO À VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19 – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 667/20 – PRORROGADO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1013642-29.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)”.

Dessa forma, desnecessária a elaboração do LTCAT, eis que a presunção de insalubridade em grau máximo decorre da própria natureza da atividade desempenhada durante o período pandêmico.

O autor alega, ainda, que, com a edição da Lei Complementar n.º 667/2020, o Estado instituiu o pagamento de verba indenizatória extraordinária aos profissionais da saúde contratados temporariamente, como forma de compensar os riscos de contágio decorrentes da exposição ao coronavírus.

Assim, os profissionais que atuavam no atendimento a pacientes acometidos pelo coronavírus, fariam jus ao pagamento mensal do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pois bem. A Lei Complementar Estadual n.º 667, de 20/07/2020, dispôs sobre a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, e sua indenização excepcional aos profissionais da saúde contratados temporariamente.

O artigo 1º, § 3º, e o artigo 2º, § 4º, ambos acrescidos pela Lei Complementar n.º 678/2020, estabeleceram:

“§ 3º Fica prorrogado pelo período de 03 (três) meses o pagamento da indenização prevista no caput deste artigo, a ser paga mensalmente, contados a partir do término do período de calamidade pública, declarado pelo Decreto nº 424, de 25 de março de 2020 e prorrogado pelo Decreto nº 523, de 16 de junho de 2020, conforme disposto no Anexo Único desta Lei Complementar. (Parágrafo acrescentado pela Lei Complementar Nº 678 DE 03/11/2020).

§ 4º O direito de que trata o caput deste artigo será reconhecido pelo período de 03 (três) meses, contados a partir do término do período de calamidade pública, declarado pelo Decreto nº 424 , de 25 de março de 2020, e prorrogado pelo Decreto nº 523 , de 16 de junho de 2020”.

Por sua vez, o Decreto n.º 523/2020 determinou:

“Art. 1º Ficam prorrogados até o dia 30 de setembro de 2020 os efeitos do Decreto nº 424, de 25 de março de 2020, que declara estado de calamidade pública no âmbito da Administração Pública Estadual, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), podendo ser antecipados ou novamente prorrogados em caso de necessidade devidamente justificada”.

Outrossim, verifica-se que sobreveio a Lei Complementar n.º 684/2021, de 26/2/2021, também dispondo sobre a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19. Tal norma estabeleceu, em seu artigo 5º, que os valores seriam pagos até 30/6/2022.

Constata-se, assim, que assiste razão à parte reclamante, sendo devida a reforma da sentença.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para REFORMAR a sentença de primeiro grau,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS,
declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes entre
06/2020 e 10/2021
e
CONDENAR
o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta
(correspondente ao percentual a título de FGTS), bem como as férias acrescidas do terço constitucional,
o adicional de insalubridade, em grau máximo (40%) sobre o salário-base do reclamante, além
da Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19
referente
ao período acima indicado
de 06/2020 a 10/2021
, relativamente aos meses efetivamente trabalhados,
cujos valores devem ser corrigidos pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, observada a prescrição quinquenal e a limitação da execução ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025